Tribunal: TJMT
Processo: 1017073-56.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017073-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR - CPF: 718.862.571-91 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MESTRE DA COXINHA LTDA - CNPJ: 36.057.715/0001-28 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MESTRE DA COXINHA LTDA - CNPJ: 36.057.715/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1017073-56.2023.8.11.0041
–
interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Suellann Patrícia Pedrotti Alencar e Mestre da Coxinha Ltda.

Embargada:

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA E PARCELAMENTO – NEGADOS – MATÉRIA PRECLUSA – REDISCUSSÃO –

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Suellann Patrícia Pedrotti Alencar e Mestre da Coxinha Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, aduzindo que não foi apreciada a questão da ausência de intimação da decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais (id. 120540529), deixando de observar todos os argumentos deduzidos no processo. Forte em tais argumentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 202925164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de embargos à execução proposta por Mestre da Coxinha Ltda. e Suellann Patrícia Pedrotti Alencar, em face Sicredi Ouro Verde MT, tendo os autores formulado pedido de gratuidade de justiça.

Na decisão inicial (id. 181306194), a douta magistrada, entendo pela impossibilidade de conceder a justiça gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que os autores não fizeram a comprovação da necessidade, proferiu a seguinte decisão:

“Em que pese a alegação de hipossuficiência, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, do parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direitos básicos e tal fato deve estar claro nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.” (id. 181306194 – destaquei).

Na sequência, os autores apresentaram manifestação (id. 181306196) justificando a ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, juntando documentos que comprovam a existência de débitos.

A magistrada indefere a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que os documentos aportados não comprovam os rendimentos da parte autora, mas apenas seus gastos, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo (id. 181306655).

Desta decisão, manifesta-se a parte autora, agora, postulando pelo parcelamento das custas processuais, em 10 parcelas iguais e sucessivas de R$ 250,45 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) – id. 181306656.

A togada a quo, por sua vez, profere o seguinte despacho
: “Em que pese a manifestação da autora de id nº 120526611, MANTENHO o indeferimento da justiça gratuita e o parcelamento,
portanto, deverá no aprazado no id nº 119797262 proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo
.” (id. 181306658).

Certificado o decurso do prazo sem recolhimento das custas processuais (id. 181306659), sobreveio a r. sentença sob o fundamento de que, apesar de intimada para manifestar e emendar a inicial, a parte autora deixou transcorrer o prazo assinalado, motivo pelo qual, a inicial foi indeferida e julgado extinto sem resolução do mérito, procedendo-se o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC (id. 181306660).

Não concordando com o édito sentencial, insurgem-se os autores, ora apelantes, sustentando o equívoco da sentença hostilizada, todavia, baldadas os argumentos vertidos,
a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, indeferido o pedido de justiça gratuita, caberia à parte autora impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, do CPC, todavia, permaneceu inerte, optando por apresentar novo pedido, agora de parcelamento das custas processuais.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais e não interpondo o recurso cabível, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Ora, com a devida vênia, os autores, ora apelantes, deveriam ter sido diligentes no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu, optando por formular a posteriori, pedido de parcelamento, sendo certo que a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

Além disso, destaco que a decisão inicial (id. 181306194) foi de clareza solar quanto à necessidade dos autores comprovarem documentalmente nos autos os seus rendimentos e/ou declaração de renda anual junto à Receita Federal, demonstrando seus ganhos mensais, o que, ressalto, em momento algum foi feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado não merece reforma.

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão”. (RAC n.

1005492-44.2023.8.11.0041, 3ª Câmara Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 20.09.23 – negritei)

Nessa toada, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ”. (RAC n.

0007245-82.2014.8.11.0004, 3ª

Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 14.12.22).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
” (id. 199318160 – destaquei).

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, denota-se que o v. acórdão analisou a questão afeta ao indeferimento da gratuidade de justiça e do parcelamento, destacando que cabia aos autores impugnar a decisão pela via recursal adequada quando do indeferimento dos pedidos formulados, sob pena de restar preclusa a questão, como ocorreu no presente caso.

Aliás, nota-se que já na petição inicial (id.

117533466), havia pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, e que não foram deferidos pela magistrada, sob o fundamento de que os documentos aportados não comprovavam os rendimentos da parte autora, mas apenas seus gastos, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo (id. 181306655).

Ora, indeferido o pedido, repito, caberia à parte autora impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, do CPC, ou efetuar o pagamento, todavia, permaneceu inerte, optando por apresentar novo pedido de parcelamento das custas processuais, no curso do prazo para recolhimento, do qual sobreveio despacho informando a manutenção do indeferimento e determinação do aprazado para recolhimento das custas. (id. 120540529).

Com isso,
em que pese as alegações dos embargantes, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão, que analisou todos os documentos e argumentos trazidos pelos recorrentes.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024